Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 237
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 3ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
SÚMULA CARF Nº 237
Aprovada pela 3ª Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em 16/09/2025
A apuração de crédito presumido de IPI sobre vendas realizadas a empresa comercial exportadora, previsto nas Leis nº 9.363/1996 e nº 10.276/2001, está condicionada à comprovação de que o produto tenha saído do estabelecimento produtor diretamente para embarque ou para recinto alfandegado, por conta e ordem da referida empresa comercial exportadora.
Acórdãos Precedentes: 9303-010.666, 9303-014.389, 9303-015.486.